Tribunal: TJDFT
Processo: 0707461-24.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FAZENDA PÚBLICA. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO DA VERBA ARBITRADA COM MANUTENÇÃO DO JUÍZO EQUITATIVO.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que, em ação de conhecimento, julgou parcialmente procedentes os pedidos e, diante da sucumbência mínima do requerido, condenou o autor ao pagamento de custas processuais e de honorários de sucumbência, estes fixados conforme o art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil, tendo em vista a ausência de complexidade da causa e a aplicabilidade da equidade para adequar os honorários ao grau de complexidade da causa.
2. A fixação dos honorários advocatícios nas causas em que a Fazenda Pública for parte deve observar os parâmetros e percentuais dos §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC, os quais podem ser mitigados pelo §8o do mesmo dispositivo, o qual prevê a fixação por equidade, com o intuito de garantir aos patronos uma remuneração condizente com o trabalho exigido, a despeito da expressão econômica abrangida pela causa.
3. Constatado que o processo não envolveu complexa discussão jurídica, tramitou por curto período de tempo, dispensou dilação probatória e que a Procuradoria do Distrito Federal apenas se fez presente, antes da prolação da sentença, na contestação, a fixação dos honorários sobre o valor do proveito econômico obtido, ainda que aplicado o percentual mínimo, desafia os critérios do art. 85, §§2o e 3o do CPC, motivo pelo qual viável seu arbitramento por equidade, conforme §8o do dispositivo.
4. Assim, deve ser mantido o arbitramento por equidade, merecendo ser majorado, contudo, o valor fixado, a fim de ser remunerado adequadamente o trabalho profissional.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.